Tribunal: TCU
Processo: 018.782/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das iniciativas da Petrobras no segmento de fertilizantes.

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de acompanhamento instaurado em cumprimento ao Acórdão 1595/2024-TCU-Plenário , rel. Ministro Aroldo Cedraz, com o objetivo de monitorar as iniciativas da Petrobras relacionadas ao reposicionamento no segmento de fertilizantes, conforme previsto nos Planos de Negócios 2024-2028, 2025-2029 e 2026-2030; Considerando que a Petrobras possui quatro ativos no setor (as Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados FAFEN-BA, FAFEN-SE, UFN-III e ANSA) e incluiu em sua Carteira de Parcerias o "Projeto Fiorde", que visa a uma joint venture com a Yara Brasil envolvendo ativos em Cubatão-SP; Considerando que a análise das informações prestadas pela estatal demonstrou que o planejamento estratégico de retorno ao segmento de fertilizantes, com investimentos superiores a US$ 1 bilhão, está alinhado à cadeia de óleo e gás e à transição energética, observando a diretriz de priorização de projetos com valor presente líquido (VPL) positivo, ressalvada a dependência de premissas de mercado; Considerando que, embora o setor enfrente desafios como a volatilidade dos preços da ureia e o elevado custo do gás natural, existem iniciativas governamentais (como o Programa "Gás para Empregar" e o Plano Nacional de Fertilizantes) que buscam mitigar vulnerabilidades e aumentar a competitividade nacional; e Considerando que as informações foram suficientes para subsidiar o acompanhamento, não se identificando, no momento, necessidade de medidas adicionais, sem prejuízo de fiscalizações futuras, especialmente na UFN-III, devido ao elevado investimento e histórico da unidade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM , por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 241, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar que as informações prestadas foram suficientes para subsidiar o acompanhamento dos ativos FAFEN-BA, FAFEN-SE, UFN-III, ANSA e do Projeto Fiorde, confirmando a consonância das ações da Petrobras com seus Planos de Negócios; e b) arquivar o presente processo, ante o alcance dos objetivos da ação de controle, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.782/2024-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforma Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Isabela Filpi Ferreira (123322/OAB-RJ), Juliana Salim Mello Gallo (158169/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.